Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-31.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de cobrança. Sentença de extinção por falta de interesse de agir e incompetência absoluta do juízo. Acolhimento de declaratórios com efeito modificativo para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Ausência de intimação do embargado para Dapresentação de resposta. Violação do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de cobrança. Sentença de extinção por falta de interesse de agir e incompetência absoluta do juízo. Acolhimento de declaratórios com efeito modificativo para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Ausência de intimação do embargado para Dapresentação de resposta. Violação do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada.

Recurso do réu provido para desconstituir a sentença, prejudicado o da autora.